Tribunal: TJDFT
Processo: 0002623-89.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESACATO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se admite a migração da confissão espontânea para a terceira fase da dosimetria, haja vista a inexistência de previsão legal nesse sentido. Ao revés, as circunstâncias atenuantes devem ser calculadas na segunda fase da dosimetria, nos termos do art. 68 do CP.

2. Fixada a pena-base no mínimo legal, é incabível, na segunda fase, a redução da pena aquém do mínimo legal, ainda que tenham sido reconhecidas as atenuantes de confissão e da menoridade penal, por afronta à Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.

3. Admite-se a figura do prequestionamento em sua forma implícita, mostrando-se desnecessária a expressa menção do dispositivo legal tido por violado, sendo imprescindível que a matéria tenha sido objeto de discussão na instância a quo.

4. Recurso desprovido.